Tribunal: TJDFT
Processo: 0751821-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751821-35.2020.8.07.0000 RECORRENTE: FILIPE SILQUEIRA REIS RECORRIDOS: IBO - INSTITUTO BRASILIENSE DE ODONTOLOGIA LTDA, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A EXISTÊNCIA DE VENCIMENTOS POR PARTE DO EXECUTADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora formulado pelo exequente, sob o fundamento de ser inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 3. No entanto, apesar da alegação da parte agravante de que o agravado possui renda elevada que o torna capaz de arcar com o débito perante esta Agravante, não há prova nos autos nesse sentido. 3.1. Muito embora o exequente afirme que o Executado recebe a quantia de R$10.517,20 por mês do Exército, conforme Declaração de Imposto de Renda do devedor, em consulta aos autos de origem não se verifica a citada Declaração de Imposto de Renda informada pelo agravante. 4. A parte agravante foi intimada para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, a Declaração de Imposto de Renda do agravado, a fim de comprovar sua renda mensal e a fonte pagadora de seus vencimentos, porém quedou-se inerte. 5. Apesar da alegação da parte agravante de que o agravado possui renda elevada que o torna capaz de arcar com o débito perante esta Agravante, não há prova nos autos nesse sentido. 6. Assim, diante da ausência de provas quanto à existência de vencimentos percebidos pela parte Executada perante fonte pagadora, não há razão para o provimento do presente recurso. 7. Recurso improvido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, porque é absolutamente impenhorável a verba salarial. Nesse sentido, limita-se a reproduzir ementas de julgados deste TJDFT e do STJ para ilustrar o alegado dissenso pretoriano. Em contrarrazões, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA. requer no ID 37338128 – Págs. 1 e 5 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado RODNEI VIEIRA LASMAR, OAB/GO 19.114. II – Cabe registrar, de início, que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Feito esse esclarecimento, saliente-se que a manifesta intempestividade do apelo especial impede sua admissão, haja vista que o acórdão recorrido foi publicado em 1o/6/2022 (quarta-feira) e a contagem do prazo teve início em 2/6/2022 (quinta-feira) e terminou em 23/6/20222 (quinta-feira), enquanto o apelo foi protocolizado em 24/6/2022 (sexta-feira), após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Acrescente-se, ainda, que falece interesse em recorrer a FILIPE SILQUEIRA REIS, pois o acórdão combatido negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão agravada que indeferiu o pedido de penhora parcial do salário ou proventos de aposentadoria do devedor. Por fim, determino que as futuras publicações dirigidas a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA. sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado RODNEI VIEIRA LASMAR, OAB/GO 19.114. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015